Tribunal: STF
Processo: MS 20809
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato do Procurador-
Geral da República que efetivou promoções de Procuradores da
República de 1ª Categoria, pelos critérios de antigüidade e
merecimento a Procuradores da República de Categoria Especial, com
base em lista de antigüidade elaborada pela Procuradoria-Geral da
República e publicada segundo a Portaria n.º 1, de 6-01-88. 2.
Alegação de  violação a direito líquido e certo da impetrante, uma
vez que não foram observados critérios de desempate estabelecidos em
lista anteriormente publicada, apurada até 31-12-83. 3. Adotado,
subsidiariamente, o critério do Estatuto do Funcionário Público
Civil da União(Lei n.º 1711/52), levando-se em conta o tempo de
serviço federal(art. 47), posto que a Lei 1341/51 se refere
exclusivamente ao tempo de efetivo serviço na classe como critério
de definição de antigüidade dos membros do Ministério Público
Federal, não estabelecendo qualquer ordem de preferência na
classificação por antigüidade. 4. Impetrante promovida por
merecimento em 15-8-91. Não se pode considerar não jurídico o
critério da lista de antigüidade para promoção de 1987, com base na
expressa previsão do art. 96 da Lei n.º 1341/51. 5. Não há falar em
direito líquido e certo, de molde a determinar-se, desde logo, a
anulação de lista de antigüidade de 1987, que serviu de base na
década seguinte às múltiplas promoções por antigüidade, no Quadro do
Ministério Público Federal. 6. Mandado de segurança denegado.